Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006228-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL –PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1033288-20.2017.8.11.0041, negou o pedido de pedido de penhora on line, via SISBAJUD.

A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto é imperiosa nova tentativa de penhora, pois a última pesquisa teria ocorrido há mais de sete meses.

A parte Agravada, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pesquisa/busca de valores eventualmente existentes em conta corrente ou aplicações financeiras, de titularidade da parte Agravada, via SISBAJUD, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença.

Inicialmente, acerca do pleito de nova busca junto ao sistema SISBAJUD (Id. 122118177), indefiro, visto que esta pesquisa foi realizada anteriormente e restou infrutífera, senão vejamos o disposto na decisão Id. 103393619: “[...] Com efeito, considerando que as buscas de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou o valor de R$ 19,92 momento em que foi procedido o desbloqueio do referido montante pelo sistema visto não ser suficiente (Id. 103627596). [...]”.

Portanto, intimo o Credor, no prazo de 15 dias, para indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, salientando que a busca junto ao sistema INFOJUD-DRF necessita de requerimento expresso da parte interessada, bem como o recolhimento das custas correspondente a busca, nos termos da Lei Estadual n. 11.077/2020, no valor de R$ 20,00 cada, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se. (...)

Dessa decisão, a parte Agravante, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, há de se ter em vista que na decisão Id. 131366497 foi indeferido o pedido de nova pesquisa por meio do SISBAJUD por já ter ocorrido a tentativa de bloqueio anterior sem êxito, senão vejamos:

“(...) Inicialmente, acerca do pleito de nova busca junto ao sistema SISBAJUD (Id. 122118177), indefiro, visto que esta pesquisa foi realizada anteriormente e restou infrutífera (...)”.

Destaca-se que este foi o fundamento pelo qual foi indeferida a nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros.

Extrai-se, pois, que a decisão recorrida não se mostra contraditória, já que não há incompatibilidade entre os fundamentos de sua decisão, e a conclusão pelo indeferimento da aludida pesquisa.

Por tais fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(...)

Nos autos da Ação de Rescisão Contratual, proposta pelo Banco Bradesco Leasing S.A. em 21/10/2017, com escopo de rescindir o Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com a empresa Base Dupla Serviço e Construções Ltda, ora Agravada, bem como o recebimento de créditos inadimplidos no valor total de R$ 77.951,66 (setenta e um mil e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), o magistrado singular julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Exequente, ora Agravante, requereu, requereu a penhora on line, via Sisbajud, bem como a penhora de um imóvel.

O juízo a quo, determinou, a intimação por edital da empresa devedora, acerva do cumprimento de sentença, sendo certificado nos autos, o decurso de prazo.

Posteriormente foi indeferido o pedido de penhora do imóvel, porque se trata de propriedade pertencente a terceiro estranho a lide e a tentativa de boqueio de valores em nome da parte Agravada, ocorrida em 08/11/2022, retou infrutífera, conforme certidão encartada nos autos (id. 103627596).

A pesquisa de bens móveis, via Renajud, igualmente, retornou sem êxito, razão pela qual, a parte Agravante, em 03/07/2023, requereu nova tentativa de penhora online, utilizando a modalidade “teimosinha”, com pedidos sucessivos de penhora, nas contas e investimentos, da parte adversa, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pelo juízo a quo.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, consubstanciada.

Além disso, conforme o disposto nos artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir seu curso, de acordo com o interesse do credor, não onerando o devedor. Veja:

Art. 797.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único.

Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa, via Sisbajud, porque a pesquisa realizada anteriormente foi infrutífera.

Verifica-se, contudo, que a alusiva pesquisa fora realizada em 08/11/2022, sem êxito; portanto, há mais de um ano, transcorrendo, assim, um grande lapso temporal, o que permite concluir pela ausência de óbice à realização de nova pesquisa.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal, em casos semelhantes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (N.U 1026886-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.” (AgInt no AREsp: 1999817 DF 2021/0322358-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Dessarte, há de ser acolhida a pretensão da parte Agravante, consistente na realização de nova pesquisa, ante a inexistência de óbice legal, e ao lapso temporal razoável decorrido entre a última diligência.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024